Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-55.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007641-55.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CAROLINA PAULA RIBEIRO - CPF: 125.222.146-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por ÁGUAS DE SORRISO S.A. contra sentença de primeiro grau que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 103374, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) de Mato Grosso, impondo duas multas ambientais no valor de R$ 100.000,00 cada, pela suposta prática de infrações ambientais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de instrução probatória, e se o processo administrativo que impôs as multas apresenta irregularidades, incluindo a prática de bis in idem e a falta de comprovação do dano ambiental alegado pela SEMA.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação para produção de provas e sem instrução probatória, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

4. A existência de argumentos alternativos nos autos acerca da ausência de degradação ambiental e a alegação de bis in idem requerem a produção de provas, sendo insuficientes os documentos apresentados.

5. O juízo de primeiro grau, ao não oportunizar a produção de provas após a impugnação, violou o direito da parte de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto nos arts. 369 e 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Tese de julgamento
:
"É nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória em casos que envolvem infrações ambientais e a possível aplicação de penalidades em duplicidade (bis in idem), configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/03/2017; TJ-MT, AC 0001026-56.2013.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS DE SORRISO S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 103374, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA), em razão da imposição de duas multas administrativas no valor de R$ 100.000,00 cada, pela suposta prática de infrações ambientais.

A Apelante, inconformada com a sentença, interpôs recurso de apelação sustentando inicialmente o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução probatória, visando demonstrar que não houve degradação ambiental no local de operação da ETE, conforme determinado no Acórdão julgado em julho de 2022.

Arguiu a ocorrência de bis in idem, a imposição de duas penalidades com base em fatos idênticos, o que, segundo a apelante, violaria os princípios da legalidade e da razoabilidade.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição das sanções ou, caso este pedido não fosse acolhido, a redução das multas aplicadas.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para retorno dos autos à primeira instância, visando à reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição ou a minoração das multas.

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse, id. 243514169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos
ÁGUAS DE SORRISO S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 103374, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA), em razão da imposição de duas multas administrativas no valor de R$ 100.000,00 cada, pela suposta prática de infrações ambientais.

O Apelante aduz, em razão recursal, a prejudicial de mérito da necessidade do retorno do feito a primeira instancia, nos termos do acórdão retro, visando a instrução probatória.

- Prejudicial De Mérito Da Necessidade Do Retorno Do Feito À Primeira Instância, Conforme Decisão Do E. Tribunal, Visando A Instrução Probatória
(cerceamento de defesa).

Como retro mencionado, alega o recorrente que o acórdão antecedente que reconheceu a ausência de prescrição intercorrente determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a instrução processual, incidindo, entretanto, a teoria da causa madura, vejamos:

“[...]

A teoria da causa madura e a insuficiência probatória.
Superada a questão processual, a teoria da causa madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (artigo 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque, na origem, há argumentos alternativos apresentados no sentido de que não houve degradação.

Anota-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (EREsp 1.318.051/RJ, julgado em 08/05/2019). [...]”

Igualmente, colhe-se dos autos que estes foram julgados antecipadamente
sem intimação para produção de provas, em um verdadeiro cerceamento de defesa de seus direitos.

Denota-se, ainda, que após o julgamento do acórdão mencionado os autos retornaram ao primeiro grau, sem comprovar a efetiva intimação das partes, e em ato subsequente houve a novel sentença, sem qualquer instrução ou intimação sobre produção de provas.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias.

Todavia, o julgador não pode restringir as partes que procuram provar os fatos constitutivos de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado,

notadamente quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Friso, ainda, que quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo de

ofício, daquelas que entender pertinentes ao caso.

Extrai-se dos autos que a ÁGUAS DE SORRISO S/A, ajuizou a Ação Declaratória De Nulidade De Processo Administrativo n. 1007641-55.2019.8.11.0040 consubstanciado auto de infração de no 103374 lavrado contra si em 20/04/2012 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que apurou atividade poluidora da parte ora Apelante, sem a licença ambiental.

Após a apresentação da contestação o juízo de origem intimou a parte recorrente para apresentar a impugnação, ato seguinte julgou o mérito da ação civil pública, sem oportunizar as partes a produção de provas.

Ora, se houve a apresentação de impugnação a contestação o próximo ato processual estando este em sua fase instrutória, era por óbvio – e regra processual – a necessidade de oportunizar a produção de provas, com a audiência de instrução.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente se levarmos em consideração que este alega o bis in idem por ser multada duas vezes pelo mesmo fato, bem como que não foi devidamente comprovado o dano ambiental que justificasse a imposição das multas, considerando, inclusive, que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que pretendia provar através de prova testemunhal e pericial, como oportunamente, sobrevindo a sentença objurgada.

O Magistrado de origem não indeferiu as provas requeridas anteriormente, apenas afirmou que os documentos serviriam como provas, ou seja, julgou os fatos como se a instrução processo tivesse sido realizada, o que não foi.

Com efeito, se não houve a análise do pedido de prova requerido pelo litigante, nem foi lhe oportunizado manifestar e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

Pode-se dizer que, o cerceamento de defesa, que ceifa a participação da parte no procedimento que prepara o provimento, além de agredir direitos originários da parte, originários no sentido preciso do termo, por serem concedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal, viola o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide,
mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde

a contestação, de maneira que a lide não comportaria o
julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e
em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1.
É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental.

Como bem disposto pelo Relator do acórdão de id. 134071197, nos autos há argumentos alternativos apresentados no sentido de que não houve degradação, devendo os autos ser instruídos, e a inobservância do determinado redunda na ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e
,
ACOLHER a prejudicial de mérito
, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024